Tribunal: TJES
Processo: 5003154-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003154-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AZEVEDOLOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE.

MULTA CONFISCATÓRIA. SUSPENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
D
ispõe o artigo 142, do CTN, competir
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

II. A
despeito das alegações do recorrente, restam adimplidos os requisitos insertos no artigo 142, do CTN, razão pela qual não vislumbro
u-se
a existência
de qualquer nulidade do auto de infração n. 5.152.815-5, quiçá na ausência de materialidade das exações, notadamente em virtude destes gozarem de presunção de legitimidade e veracidade, atributos pertinentes aos atos administrativos, pelo que ao contribuinte/sujeito passivo da exação é que recairá o ônus de desconstituir e ilidir tal presunção.

III. D
as Informações Complementares constantes no respe
c
tivo Auto de Infração extrai-se todas as particularidades do procedimento
fiscal
que o ensejou,
inclusive restando esclarecedora acerca da responsabilidade da agravante deturpada nas razões desta irresignação
.

IV.
Quanto
à
alegação
de
que
outras pessoas jurídicas
estão sendo exigidas pelo mesmo ICMS objeto do presente auto de infração, não
encontro no feito quaisquer
documentos que comprovem tal alegação.

V. A
teor também da jurisprudência desta Corte Estadual,
em casos que tais,
m
ostra-se devida a suspensão da exigibilidade exclusivamente dos valores das multas que ultrapassem 100% dos valores cobrados a título de tributo.

V
I
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003154-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AZEVEDOLOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z
:
DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR
: DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o
proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal na qual fora deferido
“o
requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no A.I. nº 5.152.815-5, até que o Estado reduza o valor da multa até no máximo 100% do imposto devido, bem como limitar o valor da correção monetária mais juros (mensalmente) ao percentual da SELIC (quando este for menor que a soma VRTE+1%)”
.

Nas
razões
de recurso

o agravante alega, em suma, que
“A Receita Estadual resolveu exigir da agravante o ICMS fundamentado em dispositivo legal que a atribui a responsabilidade da transportadora por realizar transporte de mercadoria com documento falso (inidôneo), o que nem de longe ocorre no caso (Lei 7000/2001, art. 37, I, a). A documentação da mercadoria era totalmente regular. O que existiu foi a ausência de pagamento antecipado do ICMS pelas remetentes, contudo, isso não invalida a documentação das mercadorias. E, por outro lado, seria impossível exigir que a transportadora conferisse se o pagamento do ICMS foi realizado de acordo com a legislação (p. ex. base de cálculo e alíquotas corretas, chancela mecânica do banco)”.

Prossegue o recorrente com a argumentação de que
“
a deficiência da capitulação é evidente, pois em nenhum momento se explicita o comando legal referente ao tributo. Somente faz referência à suposta responsabilidade da agravante. Não consta no auto infração qualquer menção de exigência do tributo, mas apenas da multa. Não se indica o tributo, base de cálculo, alíquota etc. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça Estadual é pacífica sobre a ilegalidade”.

Em decisão inaugural fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Pois bem.
D
ispõe o artigo 142, do CTN, competir
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Compulsando os autos, verifico que a despeito das alegações do recorrente, restam adimplidos os requisitos insertos no artigo 142, do CTN, razão pela qual ao menos nesta fase de cognição sumária, não vislumbro
a existência
de qualquer nulidade do auto de infração n. 5.152.815-5, quiçá na ausência de materialidade das exações, notadamente em virtude destes gozarem de presunção de legitimidade e veracidade, atributos pertinentes aos atos administrativos, pelo que ao contribuinte/sujeito passivo da exação é que recairá o ônus de desconstituir e ilidir tal presunção.

T
anto a
capitulação da infração
como
da
respectiva
sanção
encontra-se subsidiada em dispositivos insertos da
legislação pertinente
.

Ademais, das Informações Complementares constantes no respe
c
tivo Auto de Infração extrai-se facilmente todas as particularidades do procedimento
fiscal
que o ensejou,
inclusive restando esclarecedora acerca da responsabilidade da agravante deturpada nas razões desta irresignação
.

Quanto
à
alegação
de
que
outras pessoas jurídicas
estão sendo exigidas pelo mesmo ICMS objeto do presente auto de infração, não
encontro no feito quaisquer
documentos que comprovem tal alegação.

A corroborar o explicitado, trago à baila os seguintes precedentes:

“
(...)
2. O auto de infração, como ato administrativo, goza de presunção relativa de veracidade, assim, como a realização de operações regulares traduz o próprio fato constitutivo do direito da agravante, cabe a ela o ônus de comprová-lo.
3.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a agravante visa, por meio do feito de origem (Ação anulatória n.º 0021879-65.2018.8.08.0024), a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consignado no Auto de Infração n.º 2.082.792-8 (proc. administrativo n.º 5.671.654-0, Certidão de Dívida Ativa n.1208/2018). Para tal propósito, aduz, essencialmente, que a autuação objeto da controvérsia seria nula, seja por suposta ausência de apontamento do motivo pelo qual se apurou a falta de recolhimento do ICMS (isto é, por falta de motivação do lançamento), seja pela não indicação do fundamento legal pelo qual a conduta do contribuinte foi considerada ilegítima. Contudo, em que pese as alegações recursais, entendo não haver que se falar em anulação do auto de infração na forma pleiteada pela agravante.
4. In casu , a pessoa jurídica contribuinte, ora recorrente, não se desincumbiu seu ônus de produzir provas hábeis a desconstituir o auto de infração n.º 2.082.792-8, impondo-se, portanto, o não acolhimento da pretensão liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte a manutenção incólume dos termos da r. decisão vergastada
(...)”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015498, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

“
1.
Não há vícios no Procedimento Administrativo Fiscal, pois o Auto de Infração atende ao disposto no art. 142, do CTN, indicando o fato gerador da exação, a base legal e o montante cobrado, o que é suficiente para a compreensão da cobrança e para o exercício da defesa pelo Apelante.
Igualmente, a CDA que embasa a execução está alicerçada nos requisitos determinados pelo art. 202, do CTN, e pelo art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830⁄80. (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 035110058183, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Válido pontuar, ainda, que a teor também da jurisprudência desta Corte Estadual,
diversamente do pretendido pelo recorrente,

em casos que tais,
“
Mostra-se devida a suspensão da exigibilidade exclusivamente dos valores das multas que ultrapassem 100% dos valores cobrados a título de tributo. Precedentes deste Eg. TJES”.
(
TJES
, Agravo de Isntrumento n.
5005751-78.2023.8.08.0000, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.